Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelos exequentes contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão quanto à utilização da TR como índice de correção monetária nos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva, bem como afastou a possibilidade de inclusão de honorários da fase de conhecimento da ação coletiva na execução individual.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos índices de correção monetária conforme os Temas 810 e 905 do STF e STJ; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva podem ser incluídos em cumprimento individual de sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre os critérios de atualização monetária, reconhecendo que, à data da propositura do cumprimento de sentença (22/4/2019), já estavam em vigor os entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ, de modo que a adoção da TR pelos próprios embargantes configura renúncia tácita ao IPCA-E, atraindo a preclusão lógica.
5. O erro de cálculo não se confunde com o erro nos critérios de cálculo, sujeitando-se este à preclusão.
6. Quanto aos honorários da fase de conhecimento da ação coletiva, o acórdão destacou que a execução desse valor deve ocorrer no bojo da ação coletiva, após liquidação, conforme expressamente determinado no acórdão do processo originário e em consonância com o Tema 1142/STF, sendo inviável sua cobrança nas execuções individuais.
7. A jurisprudência citada e o entendimento consolidado do STF reforçam que os honorários fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, de modo que seu fracionamento em execuções individuais viola o art. 100, § 8o, da CF/1988.
8. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
9. Considerando o caráter meramente protelatório dos embargos, ausente qualquer vício a ser sanado, e a reiteração de teses já analisadas e afastadas à luz de precedentes vinculantes, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, c/c art. 81 do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A utilização da TR como índice de correção monetária, após os entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ, configura renúncia tácita ao IPCA-E e atrai a preclusão lógica quanto à sua modificação.
3. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser executados na própria ação coletiva, após a liquidação do valor da condenação, sendo vedada sua cobrança em execuções individuais, conforme o Tema 1142/STF.
4. Embargos de declaração manifestamente protelatórios e contrários a entendimento firmado em sede de precedentes vinculantes autorizam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, c/c art. 81 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 489, §1o, 494, I, 1.022, parágrafo único, e 1.026, §2o; CF/1988, art. 100, §8o; LINDB, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, 1142, 1170, 1361. STJ, Tema 491, 905.